Tribunal: TJDFT
Processo: 0744029-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. TEMA 864/STF INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão, proferido em agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso do embargante. O embargante alega omissão e contradição no julgado, suscitando a necessidade de reconhecimento da prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a aplicabilidade do Tema 864/STF e a ocorrência de bis in idem na incidência da taxa Selic.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição quanto a: (i) o reconhecimento da prejudicialidade externa e a consequente suspensão do feito até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) a aplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso concreto, com a consequente suspensão dos feitos individuais; e (iii) a alegada contradição na incidência da taxa Selic sobre o montante total da dívida apurado até 08/12/2021, sustentando a ocorrência de juros sobre juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. A prejudicialidade externa foi devidamente analisada e afastada, considerando o indeferimento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A decisão agravada se apoiou em substanciosa decisão proferida nos autos da referida ação rescisória.
6. O fato de o Distrito Federal ter sido admitido como amicus curiae no Tema 864 do STF não atrai, automaticamente, a aplicabilidade do referido precedente, pois o processo coletivo que fundamentou o cumprimento de sentença não está assentado em revisão geral anual, mas revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF).
7. Considerando que na decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública, conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem.
8. Para fins de prequestionamento, é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão. O art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas. 2. É inaplicável o Tema 864/STF quando a discussão não envolve revisão geral anual de remuneração de servidores públicos. 3. A incidência da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, não configura bis in idem."
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025; CF/88, art. 169, § 1o; Lei Complementar 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital 5.184/2013; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); STF, ADI 7391 AgR; STF, RE 242740; TJDFT, Acórdão 1646957; TJDFT, Acórdão 1636406; TJDFT, Acórdão 1629430; TJDFT, Acórdão 1932914; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ.